Tribunal: STF
Processo: Rcl 77106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 11.3.2025, contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1001693-95.2019.8.26.0176, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



O caso



    2. Em 25.7.2022, o juízo da Terceira Vara de Embu das Artes/SP condenou o beneficiário nos seguintes termos:



      “Em princípio, deve ser sublinhado que o direito sancionador não se confunde como Direito Penal. 



    Com efeito, a Lei de Improbidade Administrativa possui caráter civil, não criminal.



    A Constituição Federal de 1988 é clara em falar em retroatividade de lei penal benéfica.



    (...) Além disso, a (ir)retroatividade das normas da Lei nº 14.230/2021 se encontram atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal, sob o Tema n. 1.199, sem que tenha emanado do Excelso Pretório ordem que determine a sustação dos feitos que tratam do assunto. Em consequência, cabe ao magistrado, no instante presente, avaliar a questão.



    (...) De acordo com o art. 11, I, da Lei n. 8.429/92 vigente no momento da prática do ato analisado -, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 



    No caso em tela, é irrelevante o uso de recursos públicos ou da máquina pública no ato de promoção pessoal questionado. 



    O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não tem como pressuposto o enriquecimento ilícito ou o dano ao erário, de sorte que o uso da máquina pública ou de recursos públicos não possui pertinência para a constatação do cometimento de infrações que impliquem violação dos princípios da Administração Pública. 



    Com efeito, a publicação feita no jornal ‘Hora Exata’, em 4 de dezembro de 2015, exibe o logotipo da Prefeitura de Embu das Artes no canto inferior esquerdo, logo abaixo do nome do réu. Observa-se nítida violação do princípio da impessoalidade, pois a publicidade analisada, com foto do prefeito, logotipo do Município e listagem de obras realizadas, enseja nítida e dolosa - confusão entre o cargo oficial temporariamente ocupado pelo requerido e sua persona. 



    Em consequência, cabível a condenação do réu como incurso nas penas do art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92, porquanto verificada a violação do art. 11, inciso I, do mesmo diploma legal. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público de São Paulo em face de Francisco Nascimento de Brito para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92, em virtude do cometimento da infração prevista no art. 12, inciso I, do mesmo diploma legal, i.e.: 1) Perda da função pública; 2) Suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; 3) pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. O valor deverá ser atualizado monetariamente, pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, importância que deverá ser recolhida aos cofres do Município. 4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. 



    Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC” (e-doc. 4, grifos nossos). 



    Em 23.4.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo beneficiário e julgou improcedente a ação civil pública nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação do Requerido por ato de Improbidade Administrativa - Alegação de que publicidade veiculada com imagem do Prefeito, junto ao símbolo da prefeitura municipal, elencando obras públicas realizadas durante a gestão teria violado o Princípio da Impessoalidade, uma vez que visou a promoção pessoal do então prefeito - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 - Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa Art. 5º, XL, da CF - Revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente ao Réu - Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 - Sentença de procedência reformada para julgar improcedente a ação. Apelação provida” (e-doc. 8, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Portanto, pelas teses acima referidas, conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material sob exame, desde que não tenha havido trânsito em julgado do respectivo pronunciamento judicial sob a égide da redação original da Lei n. 8.429/1992, seja para casos em que a tipificação da conduta à vista de tal diploma se dá pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação.



    (...) No mais, rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora, quanto ao elemento subjetivo doloso, implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 448-458), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal” (e-doc. 13).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo interno ao qual o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravos desprovidos” (e-doc. 18).



    3. O reclamante explica que “no julgamento do Tema 1199 o voto do próprio Ministro Relator, Alexandre de Moraes, explica-se que a ação de improbidade administrativa tem natureza civil, é independente e distingue-se do direito penal, e a ela não se aplica o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, porém, como se vê já pela ementa do v. acórdão que conferiu provimento ao apelo do agente ímprobo aplicou indevidamente o art. 5º, XL, da Lei Maior para absolve-lo” (fl. 8).



    Sustenta que “ao absolver o ora reclamado no caso, o E. Tribunal a quo desafiou frontalmente à autoridade dessa E. Suprema Corte que, em nenhum momento determinou a retroatividade das disposições de direito material da Lei n. 14.230/21 para além dos atos culposos, de processos ainda em andamento” (fl. 8).



    Requer “a suspensão da eficácia do v. acórdão reclamado” (fl. 9). 



    Pede “a procedência da presente reclamação para, reconhecendo-se a discrepância entre a hipótese em exame e as teses assentadas no Tema n. 1199 desse E. Supremo Tribunal Federal, cassar a r. decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Público e o v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, determinando-se o regular seguimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo” (fl. 10, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário e manter acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou sentença que condenou o beneficiário na conduta do inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, revogado pela Lei n. 14.230/2021, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    5.  No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (grifos nossos).



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022.



    Na espécie, o Juiz de direito condenou o beneficiário pela prática dolosa do ato previsto no inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/92, nos seguintes termos:



    “(...) a publicação feita no jornal ‘Hora Exata’, em 4 de dezembro de 2015, exibe o logotipo da Prefeitura de Embu das Artes no canto inferior esquerdo, logo abaixo do nome do réu. Observa-se nítida violação do princípio da impessoalidade, pois a publicidade analisada, com foto do prefeito, logotipo do Município e listagem de obras realizadas, enseja nítida e dolosa - confusão entre o cargo oficial temporariamente ocupado pelo requerido e sua persona. Em consequência, cabível a condenação do réu como incurso nas penas do art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92, porquanto verificada a violação do art. 11, inciso I, do mesmo diploma legal” (fl. 3, e-doc. 4, grifos nossos).



    A autoridade reclamada reformou a sentença com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, todavia, verifica-se ser devida a aplicação retroativa das alterações realizadas pela Lei nº 14.203/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).



    (...) Entre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a individualização da pena e, especialmente, a irretroatividade da norma penal, salvo para beneficiar o réu, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal



    (...) Desse modo, as normas trazidas pela Lei nº 14.230/2021 que se mostram mais benéficas ao Requerido possuem retroatividade, aplicando-se aos casos pretéritos que ainda não transitaram em julgado, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199:



    ‘3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;’ (negrito no original)



    (...) A par disso, observa-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas.



    (...) No caso em comento, em que pese ser clara a caracterização da promoção pessoal, considerando que a ação de marketing possuía destaque expresso ao nome do Prefeito, ao lado de sua imagem e do símbolo da prefeitura, considera-se a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, a nova redação do artigo 11, caput, e a revogação de seu inciso I, impondo, portanto, no reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa e a consequente improcedência da ação.



    (...) De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação.



    Diante do exposto, DÁ-SE-SE PROVIMENTO à Apelação para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa” (fls. 5-11, grifos nossos).



    O inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 determinava:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.



    A Lei n. 14.230/2021 alterou o caput e revogou o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, passando a determinar:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:”.



    6. As sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 são de caráter civil, não criminal.



    Constata-se que o Tema 1.199 trata da irretroatividade ou não em relação à revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo o caso na espécie, em que o beneficiário foi condenado em primeira instância por ato doloso, configurada, portanto a teratologia. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que há teratologia quando aplica-se o Tema 1.199 a ato doloso. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.602-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.426-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023, grifos nossos).



    “1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1027639-16.2020.8.26.0053, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral. (...) 7. Verifico que há violação ao paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que o ato praticado pelo beneficiário foi doloso, portanto incapaz de se adequar ao que fora decidido por esta Corte no Tema n. 1.199 de repercussão geral. A decisão reclamada violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos culposos de improbidade administrativa, pois reconheceu ser aplicável a nova lei aos processos em curso, inclusive ao ato doloso em espécie, como se percebe no seguinte trecho: ‘Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso.’ (e-doc. 11) 8. A decisão reclamada, ao aplicar a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 para atos dolosos de improbidade administrativa, contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199. O Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido, como consta no julgado seguinte. (...) Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não sendo o caso dos autos. Verifico, portanto, na presente reclamação desrespeito ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido no Tema n. 1.199 de repercussão geral” (Rcl n. 66.564, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 22.4.2024).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora